Tribunal: TCU
Processo: 003.257/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4310/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022, de modo que onde se lê: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação; e dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, ao Município de Augusto Corrêa/PA e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos." leia-se: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, e dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, ao Município de Augusto Corrêa/PA e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos." 1. Processo TC- Processo 003.257/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amós Bezerra da Silva (XXX.797.602-XX); Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (22334/OAB-PA), representando Maria Romana Gonçalves Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.